Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709557-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: LEONARDO PEREIRA DE MAGALHAES GOMES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 56789036) interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. em face de LEONARDO PEREIRA DE MAGALHAES GOMES ante decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0704515-28.2024.8.07.0001, determinou a realização da imunoterapia intravesical com BCG de indução, com esquema de 3 doses em 3 semanas, até completar 36 meses, conforme pedido médico ID 186195923, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos seguintes termos da decisão ID 186210285 (na origem). Indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 56831870), determinei a elaboração de nota técnica pelo NATJUS e a intimação do Agravado para apresentação de contrarrazões. O NATJUS, conforme ID 56963466, informa que não é possível a elaboração da nota técnica sem que seja apresentado relatório médico detalhado sobre a condição de saúde atual do paciente. É o relatório. Intimem-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo deverá apresentar relatório médico necessário para a elaboração de nota técnica pelo NATJUS. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2024 10:21:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador